Tribunal: TJSP
Processo: 0039556-55.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REPAROS NO IMÓVEL – SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DAS PARTES – ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO – MULTA INCABÍVEL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM FAVOR DA EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO - O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO

Ementa:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REPAROS NO IMÓVEL – SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO E JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – INCONFORMISMO DAS PARTES – ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO VERIFICADO – MULTA INCABÍVEL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM FAVOR DA EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO - O ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AINDA QUE PARCIAL, DÁ ENSEJO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DA EXECUTADA - POSIÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO No 1.134.186/RS – INVERTIDA A SUCUMBÊNCIA - MANTIDO O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NO PRESENTE INCIDENTE COMO BASE DE CÁLCULO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EXEQUENTE, DADO PROVIMENTO AO RECURSO AO RECURSO DOS EXECUTADOS